Tribunal: TJSP
Processo: 2259839-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Telefonia fixa – Tutela de urgência postulada para restabelecimento de linha indevidamente cancelada – Requisitos previstos no art. 300 do CPC não verificados – Perigo da demora não demonstrado – Aferição da plausibilidade do direito que requer a observância do contraditório, sobretudo diante

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Telefonia fixa – Tutela de urgência postulada para restabelecimento de linha indevidamente cancelada – Requisitos previstos no art. 300 do CPC não verificados – Perigo da demora não demonstrado – Aferição da plausibilidade do direito que requer a observância do contraditório, sobretudo diante da ausência de documentos comprobatórios da portabilidade e do bloqueio da linha – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259839-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIELE CASTRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados TIM
CELULAR S/A e CLARO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000
Agravante: DANIELE CASTRO DE OLIVEIRA
Agravados: Tim Celular S/A e Claro S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8609
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais –
Telefonia fixa – Tutela de urgência postulada para
restabelecimento de linha indevidamente cancelada –
Requisitos previstos no art. 300 do CPC não verificados –
Perigo da demora não demonstrado – Aferição da
plausibilidade do direito que requer a observância do
contraditório, sobretudo diante da ausência de documentos
comprobatórios da portabilidade e do bloqueio da linha –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE
CASTRO DE OLIVEIRA com a finalidade de modificação da r. decisão de fls. 23 do
feito de origem, que indeferiu a concessão da tutela de urgência para que fosse
determinado o restabelecimento de linha telefônica.
Recorre a autora aduzindo, em síntese, que teve a sua linha
bloqueada e, em contato com a empresa TIM para resolver o impasse, tomou
conhecimento de que havia sido feita a portabilidade para a empresa Claro, o que
alega haver ocorrido sem sua autorização. Sustenta que, até o presente momento,
permanece a linha bloqueada, motivo pelo qual se insurge contra a r. decisão.
Requer a reforma do “decisum” e o provimento da tutela
provisória.
Antecipação da tutela recursal indeferida, conforme despacho de
fls. 8/9.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
processual em Primeiro grau.
É o relatório.
A agravante propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de indenização por danos morais, contra Tim Celular S/A e Claro S/A.
Narrou ser titular da linha de telefonia móvel (11) 95245-2285,
possuindo plano TIM Controle A Plus. Ocorre que, em 16/10/2019, constatou que a
sua linha havia sido bloqueada, impossibilitando, desse modo, a realização de
chamadas ou envio de mensagens. Em contato com a empresa, foi informada de
que deveria aguardar 24 horas para a resolução do problema, tendo em vista uma
provável atualização de rede. No dia seguinte, já em uma loja física, constatou que
seu número foi objeto de portabilidade para a operadora Claro, o que alega ter
ocorrido sem sua autorização.
Ademais, aduz que até a presente data a linha continua
bloqueada, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para
determinar que as requeridas a restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, junto à operadora TIM, no mesmo plano vigente.
O d. Juízo a quo, contudo, indeferiu o pleito nos seguintes
termos:
“2. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. A
autora não comprova a alegada portabilidade e nem
que sua linha encontra-se bloqueada até a presente
data.”
Pois bem; o indigitado decisum deve ser integralmente
prestigiado.
De proêmio, cumpre esclarecer que o presente agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
instrumento versa tão somente acerca da presença ou não dos elementos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, tal como pretendida pela
recorrente.
O recurso, todavia, não prospera.
Conforme preceitua o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em relação ao fumus boni iuris, este não se encontra delineado,
pois, conforme bem consignado pelo douto juízo a quo, os documentos acostados
aos autos não conferem a robustez necessária para concessão, inaudita altera
pate, do efeito pretendido.
Já no que concerne ao periculum in mora, conquanto a parte
alegue necessitar da linha móvel para contato com familiares, amigos e
profissionais, fato é que, de igual modo, não traz elementos atestando a
imprescindibilidade do meio de comunicação, mormente no que se refere às
atividades profissionais, limitando-se a estabelecer afirmações genéricas.
Dessarte, a argumentação da recorrente se confunde com o
próprio mérito do processo, sendo necessária a formação do devido contraditório
para que a demanda alcance o seu deslinde.
Em situações análogas esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela provisória de
urgência e indenização pelos danos morais.
Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos
da tutela de urgência. Pedido para transferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
linha telefônica de um local para outro, no
mesmo
município.
Inadmissibilidade.
Não
preenchimento do requisito da verossimilhança
das alegações. Decisão mantida. Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
2151053-67.2018.8.26.0000; Rel. Des.: Pedro
Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; j.
21/08/2018);
“Agravo de Instrumento Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais

Decisão que indeferiu a concessão da tutela de
urgência, visando obter a imediata instalação
dos serviços de speedy e telefone fixo
contratados - Requisitos para concessão desta
medida, nos termos do art. 300 do CPC, não
configurados como observado pelo douto
Magistrado
Indeferimento que deve ser
mantido - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento 2200237-26.2017.8.26.0000; Rel.
Des.: Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito
Privado; j. 11/01/2018).
Portanto, ausente os requisitos autorizadores, inviável a
concessão da pretendida tutela de urgência, devendo a r. decisão vergastada ser
integralmente prestigiada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259839-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Relatora